Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700614-60.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAVI SOUSA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para instruir o feito, com a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, da denúncia, da folha de antecedentes criminais do paciente e de outros documentos que entenda necessários para melhor apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de maio de 2020 12:29:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator